Tribunal: TJPA
Processo: 0014535-54.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0014535-54.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DORALICE DA CONCEICAO DOS SANTOS, ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DA AÇÃO E INCONSTITUCIONALIDADE DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM VERIFICADA DE OFÍCIO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO INCISO IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E ART. 1° DA LEI ESTADUAL Nº 5.652/91 DECLARADAS PELO STF NA ADI 6.321/PA-STF. EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA CONTRA TODOS.
EMBARGOS CONHECIDOS. PREJUDICADA ANÁLISE DE MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. À UNANIMIDADE.

1. Alegação de omissão quanto a necessidade de sobrestamento e inconstitucionalidade do adicional de interiorização. Análise prejudicada em razão de questão de ordem pública verificada de ofício.

2. No julgamento da ADI nº 6321/PA, realizado em 21/12/2020, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, dispositivos que tratam do direito ao adicional de interiorização aos militares que prestam serviço no interior, diante do vício formal de iniciativa na elaboração das referidas normas.

3. As decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade são revestidas de efeito vinculante e eficácia contra todos, cabendo a este E. Tribunal de Justiça a sua observância, nos termos do art. 102, §2.º, da Constituição Federal c/c. art. 927, I do CPC/15,

4. A Corte Suprema conferiu eficácia ex nunc à decisão proferida na ADI nº 6321/PA para produzir efeitos a partir da data do julgamento, modulando os seus efeitos para resguardar os valores recebidos pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento, o que não garantiu a continuidade do pagamento.

5. Na situação concreta, a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada nos autos da ADI6.321/PA não alcança a parte autora, vez que inexiste qualquer comprovação de que esteja recebendo o adicional de interiorização, seja por reconhecimento do direito na via administrativa ou judicial.

6. Ante o julgamento da ADI6.321/PA, não mais subsiste fundamento legal apto a amparar a pretensão deduzida na peça de ingresso, de modo que a não aplicação do precedente obrigatório implica em omissão acerca de questão de direito, sendo imperativa a apreciação da demanda à luz do entendimento firmado na ADI nº 6.321/PA.

7. Ação de cobrança julgada improcedente. Condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2º do CPC/15), com exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

8.
Embargos conhecidos
. Prejudicada análise de mérito em razão de inconstitucionalidade reconhecida de ofício.
Decisão monocrática reformada para dar provimento ao apelo e a remessa, julgando improcedente a ação
.

9. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer dos Embargos de Declaração e, diante do julgamento pelo STF da ADI 6.321/PA, suscitar Prejudicial de Inconstitucionalidade, reconsiderando a decisão monocrática embargada para conhecer e dar provimento à apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra

DORALICE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, em razão da decisão monocrática proferida em Reexame Necessário e Apelação, que manteve, em parte, a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Adicional de Interiorização (processo n.º 0014535-51.2011.8.14.0301– PJE), ajuizada pelo Embargado.

A decisão monocrática embargada teve a seguinte ementa (Id 7129161 - Pág. 8):

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇO CÍVEL. PRESCRIÇO BIENAL. INAPLICABILIDADE. GRATIFICAÇO DE LOCALIDADE ESPECIAL E ADICIONAL DE INTERIORIZAÇO. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. JUROS E CORREÇO MONETÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97. SENTENÇA REFORMADA.

I – O adicional de interiorização e gratificação de localidade especial possuem natureza jurídica diversas, podendo ser cumulados. Precedentes desta Corte.

II – Aplicação da prescrição quinquenal. Precedente do STJ.

III – Militar foi lotada no Município de Castanhal antes de sua inclusão na Região Metropolitana de Belém, logo, faz jus ao pagamento do adicional de interiorização.

IV – A incorporação do adicional está condicionada a ida do militar para reserva remunerada ou sua transferência para a Capital, portanto, não tendo a Autora cumprido nenhum dos requisitos merece ser indeferido o pedido de incorporação. Dispositivo reformado para julgar parcialmente procedente a demanda.

V – Ocorrência de sucumbência recíproca face o indeferimento do pedido de incorporação.

VI – Quanto aos juros e correção monetária, aplica-se o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

VII – Apelação interposta pelo Estado do Pará que se conhece de nega provimento. Apelação do Ministério Público que se conhece e dá provimento. Reexame Necessário que reforma a sentença.

Em suas razões, o Embargante sustenta que há omissão em relação a necessidade de sobrestamento do feito, conforme determinado no incidente de inconstitucionalidade em trâmite perante o TJPA sob o número 0014123-97.2011.8.14.0051.

Aduz que há omissão acerca da matéria de ordem pública, consistente na inconstitucionalidade dos dispositivos que preveem o adicional de interiorização, em decorrência do vício formal de iniciativa.

Contrarrazões não apresentadas, conforme certificado pela Secretaria (Id. 7129163 - Pág. 14).

Determinado o sobrestamento do feito (Id. 7129164 - Pág. 5).

Certificada a conversão dos autos físicos para o meio virtual (Id. 7144843 - Pág. 1).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

De início, suscito, de ofício, prejudicial de inconstitucionalidade, que modifica a ordem jurídica da lide, qual seja, o julgamento da ADI nº 6321/PA pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos que tratam do adicional de interiorização, diante do vício formal de iniciativa.

Trata-se, na origem, de Ação Ordinária de Cobrança de Adicional de Interiorização, benefício concedido ao militar que exerce suas atividades no interior do Estado, com previsão nos artigos 48 da Constituição do Estado do Pará e nos artigos 1º a 5º da Lei 5.652/1991, que dispõem:

Constituição Estadual

Art. 48. Aplica-se aos servidores militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII e XIX, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:

(...)

IV- adicional de interiorização, na forma da lei.

Lei 5.652/1991

Art. 1° - Fica criado o adicional de Interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.

Art. 2° - O adicional do que trata o artigo anterior será incorporado na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, consecutivo ou não, a todos os Servidores Militares Estaduais que servirem no interior do Estado, até o limite máximo de 100% (cem por cento).

Art. 3° - O benefício instituído na presente Lei, para efeito de sua aplicação, terá como fator referencial, o valor do soldo do Servidor Militar Estadual e será considerado vantagem incorporável quando da passagem do policial militar para a inatividade.

Art. 4° - A concessão do adicional previsto no artigo 1° desta Lei, será feita automaticamente pelos Órgãos Competentes das Instituições Militares do Estado quando da classificação do Policial Militar na Unidade do Interior.

Art. 5° - A concessão da vantagem prevista no artigo 2° desta Lei, será condicionada ao requerimento do militar a ser beneficiado, após sua transferência para a capital ou quando de passagem para a inatividade.

No entanto, no julgamento da ADI nº 6321/PA, realizado 21/12/2020, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos que tratam do adicional de interiorização, diante do vício formal de iniciativa na elaboração das referidas normas.

A ementa do julgado realizado pela Corte Suprema possui o seguinte teor:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (STF - ADI: 6321 PA 0086601-22.2020.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021)

Desta forma, a partir do referido julgado, a Corte Suprema expressamente reconheceu a inconstitucionalidade do adicional de interiorização, cabendo a este E. Tribunal de Justiça a observância do precedente consolidado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 102, §2.º, da Constituição Federal c/c. art. 927, I do CPC/15, senão vejamos:

Constituição Federal:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

(...)

§ 2º - As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

Para ratificar, importa ainda mencionar a decisão proferida em 12.11.2021 na Reclamação nº 50.263 – PA em que a Exma. Min Cármen Lúcia determinou que este Egrégio Tribunal Estadual observe os limites definidos na ADI nº 6.321/PA. Para ilustrar colaciono o trecho do julgado:

“Na decisão reclamada, ao se concluir pelo restabelecimento e pela continuidade do pagamento do adicional de interiorização, descumpriu-se o decidido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.6.321/PA por este Supremo Tribunal, que declarou a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e conferiu eficácia ex nunc à decisão, para produzir efeitos a partir da data do julgamento quanto aos militares que já estejam recebendo o adicional de interiorização por decisão administrativa ou judicial.8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassara decisão do Tribunal de Justiça do Pará no Processo n. 0808235-24.2021.8.14.0000 e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites definidos na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA.

(STF. Rcl 50263-PA. Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA. Julgado em 12/11/2021. Publicado em 18/11/2021).

A Exma. Relatora da Reclamação esclareceu que o efeito
ex nunc
atribuído à declaração de inconstitucionalidade se destina à preservar os valores já recebidos em decorrência de decisão administrativa ou judicial transitada em julgado antes da declaração de inconstitucionalidade, mas não assegura o direito à continuidade do pagamento. Vejamos:

(...) Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA,
este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal
(...) (grifos nossos).

Assim, ante a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos que tratam do adicional de interiorização, não mais subsiste fundamento legal apto a amparar a pretensão deduzida na peça de ingresso.

Vê-se, portanto, que a não aplicação do precedente obrigatório implica em omissão acerca de questão de direito, sendo imperativa a apreciação da demanda à luz do entendimento firmado na ADI nº 6.321/PA.

Com efeito, impõe-se o reconhecimento, de ofício, de questão prejudicial de inconstitucionalidade, com o consequente reparo da decisão embargada.

Na situação, a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada nos autos da ADI6.321/PA não se aplica, vez que inexiste qualquer comprovação de que a parte autora esteja recebendo o adicional de interiorização, seja por reconhecimento do direito na via administrativa ou judicial.

Em decorrência da inconstitucionalidade declarada pela Corte Suprema, mostra-se imperativa a reconsideração do acórdão embargado para conhecer da apelação e dar provimento, reformando a sentença e julgar improcedente o pedido da parte autora. Resta prejudicada a análise das razões dos embargos de declaração.

Este E. Tribunal assim decidiu em casos análogos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO.PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 102, § 2º DA CF; ART. 28 DA LEI Nº 9.868/99 E ART. 927, I DO CPC. INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI 5.652/91 (ADI 6.321/PA – STF). DIREITO INEXISTENTE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. §8º DO ART. 85 E §§ 2º E 3º, DO ART. 98, TODOS DO CPC.

1- Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará em face de acórdão nº 166.063 prolatado em reexame necessário e apelação, mantendo, em parte, a sentença que condena o réu ao pagamento do adicional de interiorização à parte autora;

2- Os juízes e os tribunais devem observar as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, porquanto revestidas de efeito vinculante e eficácia contra todos. Inteligência do art. 102, § 2º da Constituição Federal; art. 28 da Lei nº 9.868/99 e do art. 927, inciso I, do CPC;

3- Declarada pelo STF, em 21/12/2020, a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, que respaldavam o direito do servidor militar, em serviço no interior do Estado do Pará, de receber o adicional de interiorização (ADI 6.321/PA);

4- O Plenário da Corte Suprema conferiu eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, com fundamento no art. 27, da Lei nº 9.868/99, por recomendação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.;

5- No caso concreto, a parte autora não recebe o adicional de interiorização por reconhecimento, seja na via administrativa ou judicial; não sendo alcançada pela modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada nos autos da ADI6.321/PA;

6- Condenação da parte autora em custas processuais e honorários advocatícios fixados na ordem de R$1.000,00 (um mil reais) ficando suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça. Inteligência do §8º do art. 85 e §§ 2º e 3º, do art. 98, todos do CPC;

7- Embargos de declaração conhecidos. Prejudicial de inconstitucionalidade suscitada de ofício. Acórdão reformado. Prejudicada a análise do mérito dos embargos de declaração. (8070500, 8070500, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-08)

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, de ofício, diante do julgamento pelo STF da ADI 6.321/PA, dou provimento ao apelo e a remessa para julgar IMPROCEDENTE A AÇÃO. Prejudicada a análise do mérito dos Embargos de Declaração.

Em razão da reforma do julgado,
condeno a parte autora, ora embargada, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 85, § 2º do CPC/15, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 16 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/05/2022